Tribunal: CARF
Processo: 10525.720496/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wagner Mota Momesso de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10525.720496/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.559 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/07/2009
CIGARRO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. DOCUMENTAÇÃO DE
REGULAR IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA.
Constitui infração às medidas de controle fiscal, a aquisição, o depósito, a
posse ou o transporte de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o infrator à
multa prevista no art. 3o, do Decreto-Lei no 399/1968, independendo para
caracterização da infração a propriedade dos cigarros. Súmula CARF n° 90.
DECADÊNCIA. PENALIDADE ADUANEIRA. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Súmula CARF no 184.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10525.720496/2011-37
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.559 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10525.720496/2011-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner
Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Cuida-se de auto de infração, lavrado em face de Marcio Oliveira dos Santos,
concernente à aplicação de multa disposta no artigo 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 339,
de 30 de dezembro de 1968, em razão de maços de cigarro de procedência estrangeira sem
documentação de regular importação, encontrados em poder do autuado, consistente em R$ 2,00
(dois reais) por maço de cigarro, perfazendo o montante total de R$ 50.740,00 (20.370 maços de
cigarro multiplicado por R$ 2,00).
Segue a descrição realizada pela autoridade fiscal (fl. 5):
001 - INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A FUMO,
CIGARRO, CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA
Multa aplicável por maço de cigarro ou unidade de produto relacionado no art. 716 do
Regulamento Aduaneiro, cumulativo a pena de perdimento pela prática de infração às
medidas de controles fiscais relativas a fumo, cigarro, charuto, cigarrilha de procedência
estrangeira, consoante o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no
1010400/00379/09 protocolizado sob o n° 10525.000835/2009-41 (cópia em anexo),
totalizando 25.370 maços, conforme a Planilha Demonstrativa - Cigarros Estrangeiros
(em anexo).
Consta do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (AITAGF),
lavrado em face do ora recorrente, à fl. 12, o seguinte:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, formalizamos
a apreensão das mercadorias especificadas na RELAÇÃO DE MERCADORIAS anexa,
encontradas em poder de MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS, no seguinte local: EM
CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA NA RESIDENCIA NA R. CANTIDIO
RODRIGUES DE ALMEIDA, 431, CENTRO, EM CONSTANTINA/RS, no dia
30/07/2009. As mercadorias foram inicialmente apreendidas pelo(a) Polícia Civil e
encaminhadas a esta Unidade conforme Ofício N° 316/2009, emitido pelo(a) Polícia
Civil em 06/08/2009.
A partir do exposto, procedemos à autuação do contribuinte acima identificado com
fundamento no art. 774 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°6759/09 -
RA (Decreto-lei n° 1.455/76, art. 27), pela prática das infrações descritas abaixo,
ficando o autuado sujeito à aplicação da pena de perdimento às referidas mercadorias:
001 -CIGARROS, CHARUTOS E FUMO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA
SEM COMPROVAÇÃO DA REGULAR IMPORTAÇÃO
Infração às medidas de controle fiscal, estabelecidas pelo Ministro da Fazenda para o
desembaraço aduaneiro, circulação, posse e consumo de fumo, charuto, cigarrilha e
cigarro de procedência estrangeira (Art. 693 do Decreto 6759/09).
Cigarros comprovadamente estrangeiros, considerando as indicações de origem
constantes nas embalagens, no caso "made in paraguay".
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.559 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10525.720496/2011-37

O Contribuinte não apresentou documentação comprobatória da regular importação das
mercadorias
A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em infração às
medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de origem estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à
venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos, por configurar
crime de contrabando (Decreto-lei no 399, de 1968, arts. 2o e 3o e seu § lo)
002 -MERCADORIA ESTRANGEIRA SEM PROVA DE SUA REGULAR
IMPORTAÇÃO
Apreendidas mercadorias estrangeiras, conforme indicação de origem constante nas
mesmas, sem que o autuado tenha apresentado documentação correspondente à regular
importação das mesmas.
(...)
Petição referente à impugnação às fls. 45/46.
A DRJ proferiu o acórdão de fls. 52/57, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/07/2009
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A CIGARRO DE
PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE QUEM
MANTIVER EM DEPÓSITO.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática ou dela se beneficie, assim como quem mantenha em depósito
ou exponha a venda cigarros de procedência estrangeira.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
O autuado interpôs recurso voluntário em face da aludida decisão da DRJ (petição
às fls. 63/67), por meio do qual aduz que não tem qualquer relação com os bens apreendidos, a
casa onde os bens foram apreendidos era alugada, era residência da sua namorada, porém, no
início de 2009, passaram a conviver maritalmente e se mudaram para outro endereço, sendo a
casa alugada, pelo próprio autuado, com a concordância do proprietário, a outra pessoa, chamada
Maurício, e ainda, na data da apreensão, já não residia no local há mais de seis meses.
Alega também decadência e prescrição da autuação e, por fim, pleiteia o seguinte:
1) Reconhecer a Nulidade da Notificação, pois não constou a data da emissão nem
mesmo a qualificação do agente que emitiu a notificação.
2) Reconhecer a decadência do crédito tributário, nos termos do art. 173 do Código
Tributário, considerando o prazo de 8 anos entre a última notificação (2011) e a
notificação expedida no ano de 2019;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.559 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10525.720496/2011-37

3) Reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário, 5 (cinco) anos sem
movimentação do processo, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional;
4) No mérito, determinar o arquivamento do presente processo em razão da
ilegitimidade passiva do impugnante, oriundo do auto de infração e termo de apreensão,
máxime pelas argumentações até aqui expedidas, máxime pela ausência de autoria do
impugnante.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade.
Infere-se que no recurso voluntário apresentado o recorrente alega somente
questões prejudiciais à análise do mérito referentes à ilegitimidade passiva, prescrição,
decadência e nulidade da autuação em razão da inexistência da data de emissão e qualificação do
agente que a emitiu. Passo a analisar cada uma delas.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do ora recorrente, cumpre assinalar
que não merece guarida, uma vez que restou evidenciado nos autos que os maços de cigarro
apreendidos estavam na residência alugada pelo autuado.
Com efeito, os cigarros foram apreendidos pela polícia na residência alugada pelo
autuado, em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Justiça, conforme
consta no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (à fl. 12).
Consta ainda no Boletim de Ocorrência, informação no sentido que a casa estava
alugada para o ora recorrente (fl. 15), informação essa confirmada pelo proprietário da casa (fl.
20).
A alegação apresentada no sentido de que o ora recorrente alugou a casa para
outra pessoa, chamada Maurício, sem apresentar nenhuma prova, não tem o condão de elidir a
sua responsabilidade tributária pela infração atinente à apreensão de maços de cigarro nessa casa,
sem documentação da regular importação, objeto do auto de infração em tela.
Com efeito, caberia ao autuado apresentar provas documentais que evidenciasse o
alegado ou até mesmo prova testemunhal corroborando o alegado sob as penas da lei, o que não
ocorreu, razão pela qual entendo que a responsabilidade tributária pela infração objeto do auto de
infração em comento é do autuado.
O Decreto-lei no 399/1968, em seus arts. 2o e 3o, com redação dada pelo art. 78 da
Lei no 10.833/2003, assim dispõem:
Art. 2o. O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.559 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10525.720496/2011-37

Art.. 3o. Ficam incursos nas penas previstas no artigo 344 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.
(destaques nosso)
Em face do disposto nos dispositivos acima citados, além de responder na esfera
judicial por crime, o autuado responde pela multa em questão por ter em depósito cigarros de
procedência estrangeira, sem comprovação da regular importação.
Isso independente de ser proprietário da mercadoria, conforme a Súmula CARF no
90:
Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem documentação comprobatória da
importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a propriedade da
mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.
Da preliminar de Prescrição Intercorrente
A preliminar apresentada pela recorrente consistente no reconhecimento da
prescrição intercorrente do crédito tributário não merece acolhida, uma vez que não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, conforme Súmula CARF no 11: “Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.
Da preliminar de Decadência
A ora recorrente pleiteia “conhecer a decadência do crédito tributário, nos termos
do art. 173 do Código Tributário, considerando o prazo de 8 anos entre a última notificação
(2011) e a notificação expedida no ano de 2019.
Tal preliminar arguida não merece acolhida, uma vez que não ocorreu a
decadência do crédito tributário referente à infração objeto da autuação sob exame.
No que diz respeito ao prazo decadencial para aplicação de penalidade por
infração aduaneira, cabe assinalar os artigos 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/66 e o art. 753 do
Decreto no 6.759/09:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.559 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10525.720496/2011-37

Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade,
a contar da data da infração.
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da
infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139).
Há também a Súmula CARF no 184, a seguir transcrita:
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco)
anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto
Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Logo, para infração aduaneira, conta-se o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data
da infração, para apurar se houve ou não a decadência.
No caso sob análise, constatamos que a data da infração foi 30/07/2009 (fls. 12 e
18), data da apreensão dos maços de cigarro sem a documentação da regular importação, e a data
da ciência do auto de infração em questão foi 13/10/2011 (fls. 43 e 49), portanto, não se
passaram mais de 5 (cinco) anos da data da infração até a data da ciência do auto de infração,
razão pela qual não há que se falar em decadência.
Dessa forma, rejeito a preliminar de decadência arguida.
Da preliminar de Nulidade da Autuação
Não merece acolhida a alegação acerca da nulidade da autuação em razão da
inexistência da data de emissão e qualificação do agente que a emitiu, uma vez que tais
informações constam expressamente no auto de infração lavrado, à fl. 3, motivo pelo qual não
acolho tal alegação.
Logo, rejeito essa preliminar arguida.
Portanto, rejeito as supracitadas preliminares arguidas pelo recorrente e, assim
sendo, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 85
DF CARF MF
Original